Tribunal: TJDFT
Processo: 0720542-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. LIGAÇÃO RECEBIDA POR CANAL OFICIAL DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INSTRUÇÕES PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, o condenou ao pagamento de R$ 15.999,64 (quinze mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos), por danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais. Isso porque, conforme exposto na inicial, o autor/recorrido teria recebido uma ligação telefônica no dia 04.08.2022, cujo número indicaria ser de titularidade do BRB (3322-1515), ora recorrente. Na ocasião, o recorrido foi informado, por suposto preposto, sobre uma tentativa de transferência bancária no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Além disso, o recorrido teria sido instruído a realizar procedimento para averiguar possível bloqueio do aplicativo de celular do banco recorrente. Após esse procedimento, teria verificado a realização de 8 (oito) transferências pela modalidade pix, as quais totalizaram um prejuízo de R$ 15.999,64. Ao final, pediu procedência dos pedidos a fim de ver restituída a referida quantia, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 8.240,36 (oito mil duzentos e quarenta reais e trinta e seis centavos).
3. O Juízo de primeiro grau concluiu que "extrai-se das provas dos autos que houve falha na prestação dos serviços do requerido, na medida em que não adotou as cautelas de segurança necessárias para evitar que terceiros utilizassem seus canais de relacionamento para aplicar golpes em seus clientes, bem como deixou de adotar providências no sentido de verificar se as transações solicitadas estavam dentro do perfil do consumidor lesado".
4. Nas razões recursais, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta culpa exclusiva do recorrido, porquanto não teria adotado as devidas cautelas no uso do cartão, o que teria facilitado que terceiros efetivassem operações mediante o uso de senha.
5. Contrarrazões ao ID 47476495.
6. Do efeito suspensivo. Consoante artigo 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Da falha na prestação do serviço. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
9. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
10. No caso, o documento de ID 47476469 - Pág. 4 evidencia que o recorrido recebeu ligação telefônica de canal oficial do recorrente, daí decorrendo diversas operações financeiras, por meio do aplicativo internet banking, sem a sua anuência, logo em seguida ao aludido crime (mesmo dia), porquanto o recorrido seguiu as instruções recebidas. Cabe à instituição financeira, a qual dispõe dos meios adequados, demonstrar quem efetuou tais operações (art.14, §3o, II, do CDC), de modo a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC), excluindo sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.
11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). A situação narrada ultrapassa o mero dissabor da vida cotidiana, razão pela qual é apta a ensejar a condenação do recorrente a indenizar os danos morais sofridos (art. 6o, inc. VI, do CDC). O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evita o enriquecimento ilícito do recorrido e está em consonância com os parâmetros que ensejaram a sua valoração.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.